Tribunal: CARF
Processo: 10830.723010/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723010/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
LUIS AUGUSTO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na ausência de recolhimento espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, com a
respectiva penalidade prevista em lei.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-76.331 (fls. 38/41),
proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723010/2017-54
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723010/2017-54

O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento, de fl. 04, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2008, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços Ltda., no valor de R$103.018,50, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$ 15.888,33, e da Stefanini Consultoria
e Assessoria. em Informática S/A, no valor de R$ 19.540,32, com retenção na fonte de R$ 67,04,
e compensação indevida de imposto retido na fonte de R$ 15.888,33, da IBM, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 06/07.
Cientificado do lançamento, em 03/05/2012, fl.13, o contribuinte apresentou, em
17/05/2012, a impugnação de fl.02, alegando, em síntese, que não houve omissão de
rendimentos da IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. e nem compensação indevida
de IRRF. Quanto à omissão de rendimentos de dependente, alega que o rendimento é inferior ao
teto de declaração anual. Junta o documento de fl.10.
Ato contínuo e tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de
15/07/2009, com a redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento, conforme e
Despacho Decisório de fls.19/21, concluindo pela manutenção parcial da exigência, pelos
motivos ali expostos, mantendo o valor do imposto suplementar de R$ 4.147,08.
Às fls. 19/21, a autoridade lançadora, na revisão de ofício do lançamento, aduz, em
síntese, que com relação a omissão de rendimentos recebidos da IBM Brasil – Indústria,
Máquinas e Serviços Ltda e a compensação indevida de fonte, constatou que a infração
apurada decorreu do fato de, o declarante ter utilizado o CNPJ da filial, e a DIRF ter
sido entregue no CNPJ da matriz. Quanto aos rendimentos recebidos pela dependente,
cônjuge, conclui que o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua declaração
deverá obrigatoriamente oferecer à tributação os rendimentos tributáveis por eles
auferidos.
Dada ciência do Despacho Decisório, em 09/10/2015 (fl.23), o contribuinte não se
manifestou.
Neste caminhar, a d. DRJ, esclareceu que o litígio permanece quanto à omissão de
rendimentos recebidos por dependentes.
Esta parte do lançamento foi motivada pela apuração de omissão de rendimentos
recebidos pela dependente do contribuinte Rita de Cássia Henrique, CPF no
187.765.878-27, relacionada na declaração de ajuste anual da recorrente com o código
11 (cônjuge ou companheiro).
Assim, ante tudo o que dos autos constava, a d. DRJ entendeu que os rendimentos
auferidos pela dependente devem ser mantidos, contudo o imposto foi recalculo devido à
dedução da contribuição à previdência oficial sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$
2.075,61:
Desta feita, os rendimentos tributáveis recebidos por dependente devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte declarante, para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual. Contudo, deve ser observado que a dedução da contribuição à previdência
oficial sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 2.075,61, (fl.30), deve ser
concedida para apuração da real base de cálculo do imposto na declaração de ajuste,
com base na Lei no 9.250/95, art. 8o, inciso II, alínea “d”.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723010/2017-54

DO RECURSO
Regularmente cientificado, por via postal, em 14.3.2017, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 45, apresentou seu Recurso Voluntário, em 29.3.2017 (fl. 47),
assim sintetizado (fls. 49/52):
Asseverou o Recorrente a necessidade de melhorias no programa da Receita que
deveria auxiliar e trazer as informações de forma clara e objetiva para o contribuinte no quesito
dependente:
- quando houver dependentes imputados em sua declaração de imposto de renda não
haverá isenção para declaração de rendimentos, ou seja, quaisquer rendimentos
recebidos pelos dependentes devem ser informados pelo contribuinte principal e que os
valores recebidos pelos seus dependentes irão somar na base de cálculo do imposto. É
importante demonstrar para o contribuinte, assim como a Receita o faz hoje na
declaração Simplificada e Completa (com total transparência), qual seria a melhor
opção para o contribuinte, ou seja, se o contribuinte mantém o dependente em sua
declaração ou se remove baseado nos valores devidos ou a restituir. O principal nesse
caso é manter o contribuinte informado para não omitir rendimentos por falta de
conhecimento e informação. Essa melhoria no processo/procedimento é de fácil
implementação e irá facilitar a declaração de milhares de contribuintes que pagam seu
imposto direto na fonte e não tem quaisquer intenção de lesar ou omitir rendimentos.
Ao fim defendeu o cancelamento da “condenação” por não se tratar da omissão
com dolo eventual, embora previsto e invocado aqui pela relatora através da Lei n. 3.238, de
agosto de 1957.
Para o Recorrente o CARF, nesse caso, “teria a chance de evoluir o processo e
continuar a ser transparente e não mais um órgão com vistas meramente punitivo e
arrecadatório”.
Pugnou, caso seja mantida a condenação, pela suspensão de quaisquer juros e
multas, de modo que o débito deveria retornar ao seu valor principal de R$ 3.576,28,
Informou que teria pago a multa, gerada por ocasião da sua ida até a RFB, de
forma parcelada em conta corrente (o Recorrente acredita que a multa foi gerada pelo imposto
devido), contudo estaria surpreso pela conclusão do caso.
Consta dos autos (fls. 53/54) que, após a apresentação do Recurso Voluntário, o
processo foi desmembrado em dois, porque teria sido contestado tão somente a exclusão dos
valores de juros e multas incidentes sobre o valor principal.
Face ao exposto, que os valores de juros e multas incidentes sobre o valor principal,
objeto de recurso voluntário, sejam controlados no presente processo,
10830.723010/2017-54, para se dar seguimento à cobrança da parcela não
questionada constante do processo 10830.723171/2012-33 (R$ 3.576,28).
É o relatório.
Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723010/2017-54

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LUIS AUGUSTO FERREIRA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que a lide se restringe à cobrança de juros e multa.

DA MULTA DE OFÍCIO
No caso sob examine, o sujeito passivo inegavelmente não adotou qualquer
providencia para efetuar espontaneamente o recolhimento da obrigação, o que, forçosamente,
implicou constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o qual, por consectário,
resulta na aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723010/2017-54

Assim, resta demonstrado o cabimento da constituição do crédito tributário via
auto de infração, com a respectiva multa de ofício de 75%, haja vista a falta de
recolhimento/confissão de tributo devido, sendo certo, que quaisquer dificuldades financeiras
pelas quais a contribuinte esteja passando, não lhe conferem o direito de cumprir com sua
obrigação tributária, porquanto, é uma obrigação “ex lege”, que decorre imediatamente da lei,
sendo irrelevante a vontade do contribuinte para determinar o seu nascimento. A obrigação
tributária não nasce por acordo de vontades, ou mesmo por força da vontade unilateral do Fisco
ou do sujeito passivo, mas por imposição legal cogente.
Rejeito, pois, as alegações do Recorrente neste item.
DA SELIC
Em relação aos juros de mora com base na taxa Selic, sua incidência tem previsão
legal no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, de forma que, ao alegar que o dispositivo
transgride o CTN e a Constituição Federal, a impugnante está arguindo a inconstitucionalidade
da lei, matéria cuja apreciação é vedada em sede de julgamento administrativo tributário, como
visto em linhas passadas.
A propósito, acrescenta-se que a matéria também foi objeto de pronunciamento na
Súmula no 4 do CARF, que ostenta o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, legítima a aplicação das taxas ora atacadas, e sendo o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil agente da Administração Pública e subordinado a seus princípios
básicos, notadamente o princípio da legalidade, não poderia se escusar de aplicar o que está
disposto na própria Lei, restando prejudicadas suas alegações.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 70
DF CARF MF
Original